Tribunal: TJDFT
Processo: 0745626-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 410 DO STJ. DISPENSADA A ANÁLISE DE MÁ-FÉ OU DOLO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte executada contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, reconhecendo a satisfação da obrigação, mas deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar do reconhecimento do excesso de execução.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte executada sustenta que o Distrito Federal, ao apresentar o pedido de cumprimento de sentença, cobrou o valor de R$ 19.745,64 a título de honorários sucumbenciais, enquanto o valor correto, correspondente a 10% sobre o valor da condenação de R$ 19.745,63, seria de R$ 1.974,56, configurando um excesso de execução no montante de R$ 17.771,07, reconhecido pelo Juízo de origem. Alega que, embora o juízo tenha reconhecido o excesso, deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais sob o fundamento de que não houve má-fé ou dolo do exequente. Argumenta que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especialmente no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410), dispensa a demonstração de má-fé ou dolo, bastando o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença para justificar a condenação do exequente ao pagamento de honorários. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido (R$17.771,07).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de imposição da condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento de excesso de execução, e verificar se a demonstração de má-fé ou dolo é requisito indispensável para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, o feito encontra-se em fase de cumprimento de sentença proposto pelo Distrito Federal para cobrança de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, que totalizou R$ 19.745,63. No entanto, o ente público apresentou cálculo no valor de R$ 19.745,64 a título de honorários, o que foi impugnado pela parte executada, que alegou excesso de execução, afirmando que o valor correto seria de R$ 1.974,56 (10% do valor da condenação). O juízo de origem reconheceu o excesso de execução no montante de R$ 17.771,07, mas deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que não houve má-fé ou dolo por parte do exequente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 410 (REsp 1.134.186/RS), firmou o entendimento de que, no caso de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
6. O entendimento deste Tribunal não condiciona a condenação do exequente à demonstração de má-fé ou dolo, bastando o reconhecimento do excesso de execução para justificar a aplicação dos honorários sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.
7. No caso, é incontroverso o acolhimento da impugnação à execução apresentada tempestivamente pelo recorrente. Reconhecido o excesso de execução no montante de R$ 17.771,07, o valor decotado da execução representa o proveito econômico obtido pela parte executada, servindo como base legítima para o arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Precedentes: Acórdãos 1661277, 2008929 e 2010508.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido.
9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1o e 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10.03.2010 (Tema 410); TJDFT, Acórdão n. 1661277, Rel. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, j. 02.02.2023; Acórdão n. 2008929, Rel. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, j. 10.06.2025; Acórdão n. 2010508, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 11.06.2025.